Tribunal: STJ
Processo: 0715189-65.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025982 - DF
(2025/0315730-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KARINA DE PAULA KUFA
ADVOGADOS
: KARINA DE PAULA KUFA - SP245404
JOÃO BRUNO RODRIGUES BALTAZAR - CE024215
KARINA DE PAULA KUFA - DF064272
AGRAVADO
: MARCELO DIAS LOPES
ADVOGADOS
: HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - DF033677
FERNANDO AMAZONAS DA SILVA - DF036919
LUCAS ASSIS LOPES DO CARMO - MG102534
LUCAS DA ROCHA SPIEGEL BASTOS PAVETITS - DF074570
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade agravo e do recurso especial, com base no
-E, V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21

2. A parte agravante defende a tempestividade dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do agravo e do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA54870142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e143792e-9ea1-471d-bc26-3d1e3272498f

4. O prazo para interposição do agravo e do recurso especial é de
15 dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do
art. 1.003,
c/c
art. 219, caput
Código de Processo Civil.

5. O fato de não ter havido expediente no Superior Tribunal de
Justiça é indiferente para fins de comprovação da tempestividade de
recurso apresentado à corte de origem, tendo em vista a necessidade de
observância da legislação local para a aferição de sua tempestividade.

6. A parte agravante não apresentou, no momento oportuno, a
documentação necessária para comprovar a suspensão do prazo
processual no Tribunal local, conforme exigido pelo
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
caput
e 6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.075.782/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/9/2022;
AREsp n. 2.044.535/SE,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
8/8/2022;
AREsp n. 2.064.724/MS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.810.951/AM,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/3/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.653.651/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

11/11/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.327/SP,
julgado em 26/8/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54870142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e143792e-9ea1-471d-bc26-3d1e3272498f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e143792e-9ea1-471d-bc26-3d1e3272498f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025982 - DF (2025
/0315730-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KARINA DE PAULA KUFA
ADVOGADOS
: KARINA DE PAULA KUFA - SP245404

JOÃO BRUNO RODRIGUES BALTAZAR - CE024215

KARINA DE PAULA KUFA - DF064272
AGRAVADO
: MARCELO DIAS LOPES
ADVOGADOS
: HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - DF033677

FERNANDO AMAZONAS DA SILVA - DF036919

LUCAS ASSIS LOPES DO CARMO - MG102534

LUCAS DA ROCHA SPIEGEL BASTOS PAVETITS -
DF074570
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade agravo e do recurso especial, com base no
-E, V, do Regimento Interno do STJ.
art. 21

2. A parte agravante defende a tempestividade dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA53054158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: c027cffa-4837-4fce-9174-181d028dab42

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou, de forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para
fins de tempestividade do agravo e do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do agravo e do recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o
§ 5o, c/c o
, do Código de
art. 1.003,
art. 219, caput
Processo Civil.

5. O fato de não ter havido expediente no Superior Tribunal de
Justiça é indiferente para fins de comprovação da tempestividade de
recurso apresentado à corte de origem, tendo em vista a necessidade de
observância da legislação local para a aferição de sua tempestividade.

6. A parte agravante não apresentou, no momento oportuno, a
documentação necessária para comprovar a suspensão do prazo
processual no Tribunal local, conforme exigido pelo
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento:
A tempestividade do recurso deve ser
comprovada por documento suficiente que demonstre a suspensão do
prazo processual no tribunal de origem".

CPC, arts. 219,
, 1.003, §§ 5o e
Dispositivos relevantes citados:
caput
6o; RISTJ,
-E, V.
art. 21

STJ,
AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.075.782/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
6/9/2022;
AREsp n. 2.044.535/SE,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.064.724/MS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/5/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.810.951/AM,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/3/2022;
AREsp n. 2.653.651/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/11/2024;
AREsp n. 2.632.327/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53054158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: c027cffa-4837-4fce-9174-181d028dab42

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da sua intempestividade e da intempestividade do
recurso especial.
A parte agravante aduz serem tempestivos os recursos.
Alega que a decisão recorrida se equivocou quanto à contagem do prazo,
pois não considerou os feriados e pontos facultativos instituídos pelo STJ e pelo
TJDFT.
Afirma que houve ponto facultativo nos dias
e 19 e
2/5/2025
20/6/2025,
conforme a Portaria Conjunta n. 1/2025 do TJDFT, que anexa aos autos, e na
Portaria n. 790/2024 do STJ.
Sustenta que o recurso especial apresentado não busca o reexame de
provas ou de cláusulas contratuais, mas "definir se há interesse processual quando o
pagamento é realizado antes da citação e dentro do prazo de tolerância assegurado
pelo locador, questão de direito que reclama uniformização por envolver violação ao
artigo 330, I, do CPC e aos artigos 112 e 113 do Código Civil" (fl. 665).
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo julgado
pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 706-710, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
Documento eletrônico VDA53054158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: c027cffa-4837-4fce-9174-181d028dab42

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de despejo cujo valor da causa foi fixado em
R$ 128.400,00.
O prazo para interposição do agravo e do recurso especial é de 15 dias
úteis, nos termos do
§ 5o, c/c o
, do Código de
art. 1.003,
art. 219, caput
Processo Civil.
Verifica-se que, em
a parte foi intimada da decisão que
19/6/2025,
inadmitira o recurso especial Contudo, o agravo em recurso especial somente foi
interposto em
(fl. 619); a destempo, portanto.
14/7/2025
Além disso, observa-se que em
a parte foi intimada do acórdão
25/4/2025,
recorrido. Todavia, o recurso especial somente foi interposto em
(fl. 558);
20/5/2025
também a destempo.
Em
determinou-se a intimação da parte para apresentar a
9/9/2025,
documentação necessária para fins de comprovação do feriado local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não se manifestou (fl. 652). Dessa forma, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado.
Acrescente-se que, embora o recurso especial tenha como destino último
esta Corte, é dirigido ao presidente do tribunal local para que seja feito o juízo
provisório de admissibilidade e, só posteriormente, caso admitido, é encaminhado a
esta instância. Por essa razão, o fato de não ter havido expediente no Superior
Tribunal de Justiça é indiferente para fins de comprovação da tempestividade de
recurso apresentado à Corte de origem, tendo em vista a necessidade de observância
da legislação local para a aferição de sua tempestividade.
Documento eletrônico VDA53054158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: c027cffa-4837-4fce-9174-181d028dab42

Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.075.782/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
6/9/2022,
13/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.044.535/SE,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
8/8/2022,
10/8/2022;
AREsp n. 2.064.724/MS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
e AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
2/6/2022;
AREsp n. 1.810.951/AM,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/3/2022,
18/3/2022.
Outrossim, ressalte-se que não se pode conhecer dos documentos
apresentados agora quando da interposição do agravo interno, por força da preclusão
temporal.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.653.651/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024
e AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.632.327/SP,
julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no momento
oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo processual, é de
rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso em razão de sua
intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:07
Código de Controle do Documento: c027cffa-4837-4fce-9174-181d028dab42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.982 / DF
Número Registro: 2025/0315730-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07151896520248070001 7151896520248070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARINA DE PAULA KUFA
ADVOGADA
: KARINA DE PAULA KUFA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP245404
AGRAVADO
: MARCELO DIAS LOPES
ADVOGADOS : HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - DF033677
LUCAS ASSIS LOPES DO CARMO - MG102534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KARINA DE PAULA KUFA
ADVOGADOS : KARINA DE PAULA KUFA - SP245404
JOÃO BRUNO RODRIGUES BALTAZAR - CE024215
KARINA DE PAULA KUFA - DF064272
AGRAVADO
: MARCELO DIAS LOPES
ADVOGADOS : HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - DF033677
FERNANDO AMAZONAS DA SILVA - DF036919
LUCAS ASSIS LOPES DO CARMO - MG102534
Documento eletrônico VDA54844290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 3dbf1aa3-f61c-4db5-8364-88280b87a4c5

LUCAS DA ROCHA SPIEGEL BASTOS PAVETITS - DF074570
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 3dbf1aa3-f61c-4db5-8364-88280b87a4c5